Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. o Materialidade e autoria delitivas. Comprovadas. CONDENAÇÃO mantida. Princípio da insignificância. Não aplicação. Recurso conhecido E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e, (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada.
III. Razões de decidir.
3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato que tutela a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade reduzida de entorpecente apreendida. Precedentes do STF e STJ corroboram tal entendimento, afastando a atipicidade da conduta.
4. Os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são considerados válidos, constituindo prova suficiente para a condenação, desde que não haja comprovação de qualquer vício ou motivo que comprometa a idoneidade de seus relatos. No caso, os depoimentos foram coerentes e corroborados pelas circunstâncias da apreensão, que indicaram a prática de tráfico.
5. As provas constantes nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, são harmônicas e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese de insuficiência probatória e a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.
6. Se a dosimetria da pena foi realizada conforme o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta, a pena-base fixada em patamar adequado diante da análise das circunstâncias judiciais, considerando a reincidência do réu e seus maus antecedentes, a fração de aumento aplicada na primeira fase respeitou critérios aceitos pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo à adoção de fração mais benéfica, não há o que ser modificado.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, por ser delito de perigo abstrato que tutela a saúde pública, independentemente da quantidade de droga apreendida.
2. Os depoimentos de policiais são válidos para fundamentar a condenação, salvo demonstração de vício que comprometa a idoneidade de suas declarações.
3. A dosimetria da pena pode adotar frações de aumento intermediárias, desde que fundamentadas concretamente, não havendo direito subjetivo à adoção de critério mais benéfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, arts. 33, § 2o, "a", 44, 68, e 77; CPP, art. 155; LC no 64/90, art. 1o, I, "e"; Súmula 269 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 216.077/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 08/08/2022; STJ, AgRg no RHC 164.509/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 17/05/2022; TJDFT, Acórdão 1786381, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 16/11/2023.